Tribunal: STF
Processo: HC 212045
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luis Felipe da Pieve impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO OU IMPOSIÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. 2) REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);como também a fixação da penabase sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).



    2. A ausência de prequestionamento impede a análise do tema nesta Corte - reformatio in pejus - sendo aplicável a Súmula n. 211 desta Corte, lembrando que mesmo as matérias consideradas de ordem pública exigem o prequestionamento como requisito necessário para a abertura da via especial.



    3. Agravo regimental desprovido.



    (HC 1.921.673 AgR em REsp, ministro Joel Ilan Paciornik)



     



    Em suas razões, a parte impetrante, alega em síntese, que houve desproporcionalidade no acréscimo dado à pena-base “devendo ser observada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    3. Tal o contexto, verifico que não assiste razão à parte impetrante. 



    Registro, inicialmente, que esta Corte consagrou jurisprudência no sentido de ser a dosimetria da pena matéria sujeita a certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos tribunais superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; e HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Nesse sentido, observo que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para justificar o recrudescimento da pena-base aplicada, ressaltou a valoração negativa das circunstâncias judiciais desfavoráveis do ora paciente como seus maus antecedentes, a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime por ele praticado, valendo transcrever, no ponto, trecho do referido acórdão do Tribunal a quo (com meus grifos):



    2.1. Réu Luis Felipe da Pieve. 



    a) pena-base. Cumpre salientar que não há um critério matemático rígido a ser observado pelo Magistrado quando da análise das circunstâncias judiciais, a quem cabe sopesar os elementos do caso concreto, sob a luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reitera-se. A propósito, este entendimento visa justamente a efetivar o princípio constitucional da individualização da pena. 



    Quanto aos antecedentes, o réu possui quatro condenações com trânsito em julgado (certidões dos eventos 233 e 246 da ação penal originária). A condenação no processo nº 001/2.06.0088481-4 deve ser valorada como reincidência, visto que transitou em julgado antes da consumação dos fatos aqui julgados, não tendo decorrido o período depurador de cinco anos. Então valoro as outras três condenações com trânsito em julgado como maus antecedentes, deixando a condenação supramencionada para ser valorada na segunda fase da dosimetria. 



    Entendo que o aumento de pena em 03 (três) meses de detenção em razão dos maus antecedentes afigura-se proporcional. O réu merece maior reprimenda em relação a quem possui apenas uma condenação contra si. 



    A culpabilidade é grave em razão da reprovabilidade da conduta. Saliento que os bens deteriorados não são objetos inanimados, mas seres vivos, que foram submetidos a sofrimento injusto e cruel. Percebe-se que a intenção do réu era permitir a morte de todos os animais, o que somente não ocorreu por conta da fiscalização. Assim, aumento a pena em 06 (seis) meses de detenção em razão da vetorial desfavorável de culpabilidade. A reprovabilidade da conduta é intensa e desborda da conduta comum em crimes dessa natureza. 



    O motivo do crime foi frustrar a medida constritiva judicial, impedindo que o poder público auferisse valores pela eventual alienação futura dos animais. Tal motivo milita em desfavor do réu, pois deixou de bem cumprir o papel de depositário designado por esta Justiça Federal, o que enseja maior reprimenda penal. Aumento a pena em 03 (três) meses de detenção em razão dos motivos do crime. 



    O MPF requer a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do alto valor econômico dos semoventes. No entanto o alto prejuízo financeiro enquadra-se nas consequências do crime e não nas circunstâncias, de modo que mantenho a vetorial neutra, conforme estipulado pelo juízo sentenciante. 



    As consequências do crime são muitas e graves. Conforme já relatado, a conduta do réu trouxe prejuízo próximo a R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), valor substancialmente alto e que justifica maior punição penal. Também a conduta do réu resultou na morte e desnutrição de número substancial de equinos, de modo que o aumento da pena em 06 (seis) meses de detenção em razão dessa vetorial afigura-se proporcional. 



    Pelo exposto, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção 



    Em relação às consequências do crime, bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça ao destacar que “o argumento para torná-la negativa não é inerente ao tipo penal, mas desborda dos elementos descritos no delito, uma vez que, além do grande número de animais mortos, outros tantos ficaram bem deficientes e desnutridos, acarretando prejuízo material considerável à União.” 



    Desse modo, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal no acórdão ora impugnado.



    4. Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator